Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704229-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS DE BRASÍLIA LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA GARANTIA. AÇÃO PARA SUSPENDER O PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO RÉU. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada quando, da leitura dos autos, se depreende a exposição clara e objetiva dos fatos, os fundamentos jurídicos do pedido, bem como quando se observa a pertinência subjetiva da parte indicada no polo passivo. Assim, as pretensões elencadas na inicial estão em conformidade com o pedido e também com o dispositivo legal que regula a matéria, o que permitiu o oferecimento de defesa por parte do recorrente, não havendo falar em inépcia da petição inicial. 2. O apelante foi devidamente notificado para purgação da mora, conforme determinado pela Lei no 9514/97, o que foi amplamente demonstrado pela documentação anexada aos autos, a Instituição Financeira Ré deu início ao procedimento administrativo de consolidação, requerendo a notificação dos autores e demais envolvidos para que purgassem a mora no prazo de 15 (quinze) dias, que ocorreu pessoalmente, conforme certidão do 2o Ofício de Registro de Imóveis, que possui fé pública. 3. Da detida análise dos elementos coligidos aos autos verifico que os procedimentos de consolidação da propriedade promovidos pelo credor fiduciário não merecem reparos, porque observaram todos os dispositivos legais regentes. 4. Não encontra eco na prova dos autos a impugnação quanto a gratuidade judiciária, que deve ser mantida. 5. Apelação conhecida e desprovida.Unânime A recorrente alega violação ao artigo 27, §2o-B, da Lei 9.514/97, sustentando que o devedor fiduciante tem o direito a adquirir o imóvel pelo valor da dívida acrescido dos impostos e das despesas, conforme estabelecido contratualmente. Aduz que já depositou em juízo quantia suficiente para purgação da mora, acrescidos das despesas indicadas na lei. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS RESENDE ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 14.240. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 27, §2o-B, da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “da detida análise dos elementos coligidos aos autos verifico que os procedimentos de consolidação da propriedade promovidos pelo credor fiduciário não merecem reparos, porque observaram todos os dispositivos legais regentes. O fato do Réu não desejar negociar em condições pretendidas pela Autora não tira o caráter legítimo de seus atos, eis que fundados na lei e no contrato. A concessão de prazo ou abatimento implica em disposição patrimonial que o seu titular pode fazer ou não, mas não está obrigado além dos limites da lei ou do contrato” (ID 14050195). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS RESENDE ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 14.240. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025